Tribunal: TJDFT
Processo: 0718455-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RETIRADA DO VEÍCULO DOS LIMITES TERRITORIAIS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO LIMINAR QUE CONDICIONA A REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL AO TRANSCURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DA DIVIDA. AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 - Nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, após o prazo de 5 (cinco) dias, da concessão da liminar, e, verificada a ausência de pagamento da dívida, consolidam-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, que poderá usar, gozar e fruir de todas as suas particularidades, da forma que melhor lhe aprouver;
2- No caso dos autos, a decisão recorrida não comporta qualquer reparo, uma vez que não está proibindo que o agravante, autor na ação de busca e apreensão, possa exercer todas as faculdades patrimoniais que a posse plena e a propriedade lhe conferem. Apenas está condicionando que se aguarde o prazo de quitação da dívida.
3 – Recurso conhecido. NEGADO provimento.